Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736643-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARCO TULIO FONSECA DE MELO, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Viplan Viação Planalto Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações da executada e deferiu “a penhora dos aluguéis devidos à executada em função da locação do imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia – Distrito Federal, até a quitação total do débito (R$268.633,36, atualizado até setembro de 2022)”. O agravante sustenta, em apertada síntese, que o art. 921, § 1o, do CPC, dispõe que a execução somente será suspensa pelo prazo máximo de um ano. Alega que, no presente caso, a execução foi suspensa pelo prazo de um ano, ou seja, em 03/03/2017, e que o próprio juízo a quo determinou o fim da suspensão em 03/03/2018. Afirma que, não existem dúvidas de que o prazo prescricional se iniciou em 04/03/2018, e se findou em 01/03/21. Aduz que os agravados não juntaram qualquer petição no prazo supratranscrito em busca de bens da agravante, o que somente veio a ocorrer neste último mês de setembro, sendo evidente a ocorrência do prazo prescricional. Defende que, em sede de cumprimento de sentença, deve ser observado, igualmente, o prazo prescricional de três anos para a reparação civil, previsto no Código Civil. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Alega, ainda, que a decisão agravada viola as disposições legais da Lei da Lei no 11.101/05, porquanto autorizou a constrição de bens ao arrepio da competência universal do juízo da recuperação judicial. Defende que a “preservação do patrimônio da Recuperanda, seja aquele que já esteja sendo utilizado, seja aquele que está por vir a ser utilizado para pagamento dos débitos, deve ser resguardado e conduzido por decisões da Vara de Recuperação à luz do disposto no artigo 126 da Lei no 11.101/2005”. Afirma, por ouro lado, que “a penhora sobre faturamento é medida excepcional e, portanto, somente cabível quando esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantia do débito. Isso porque tal tipo de penhora é verdadeira expropriação antecipada do devedor, não justificável quando existentes bens que garantam o crédito”. Pondera que o bloqueio da renda poderá causar um colapso na empresa, inviabilizando sua atividade, especialmente porque são inúmeros compromissos financeiros, inclusive com o pagamento de tributos e verbas trabalhistas mensais. Sustenta que, ante a ausência de qualquer limitação para a penhora sobre o faturamento da agravante, deverá, caso mantida, ser fixada no patamar de três por cento (3%) sobre o valor dos aluguéis. Destaca, ainda, que o valor devido deve ser calculado à luz do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, ou seja, deve ser atualizado até a data de deferimento da recuperação judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre ele apenas a correção monetária. Ressalta que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que o perigo da demora decorre dos compromissos que possui com pessoal, pagamento de tributos, capital de giro, e a própria continuidade da atividade econômica. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que: I) seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva autoral; II) seja declarada a competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre todos os atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da agravante; iii) seja afastada a penhora sobre os alugueres (faturamento) da Agravante, iv) subsidiariamente, em caso de manutenção da penhora, que seja reformada a decisão resistida para se fixar o percentual de três por cento (3%) sobre o faturamento da agravante, “determinando-se, ainda, a nomeação de depositário-administrador, com a necessária prestação de contas, forma de atuação, apresentação de balancetes mensais e depósito em juízo, nos moldes do art. 866, § 1o e 2o, ambos do CPC”, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, à primeira vista, parece razoável supor que a penhora ordenada seja capaz de afetar de modo concreto a já combalida situação financeira da agravante. Quanto ao fumus boni iuris, pede-se vênia para transcrever a fundamentação da decisão proferida por este Julgador ao conceder efeito suspensivo ao AGI no 0733845-44.2022.8.07.0000, que cuida de hipótese em tudo assemelhada à presente: “Por outro lado, e apesar de, em princípio, a penhora de aluguéis de imóvel pertencente à executada não atentar contra a regra da menor onerosidade da execução, que, cabe destacar, não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação da dívida, parece consistente a alegação de que, conquanto não se trate de penhora sobre o faturamento da empresa, os aluguéis sejam a sua única fonte de ingresso de receita atualmente. Com efeito, e como afirmado na peça de recurso, a empresa Viplan não opera no sistema de transporte público do DF desde longa data, a fazer factível a tal afirmação, o que parece ser corroborado pelos documentos juntados com a petição de agravo. Para além disso, a penhora sobre os aluguéis, que, no caso vertente, até poderia ser considerada uma forma de penhora sobre o faturamento da empresa, somente seria possível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC. E, à primeira análise, não parece ser esse o caso em exame”. As demais questões jurídicas expostas na peça de recurso haverão de ser objeto de apreciação e decisão ao ensejo do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator